Tribunal: TJBA
Processo: 8007879-96.2026.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8007879-96.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ANA CRISTINA SILVA FARIAS FRANQUEIRA Advogado(s): MATHEUS SANTOS CARVALHO IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO, TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADORA DE NEOPLASIA MALIGNA DE TIREOIDE (CID C73). REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO. DESNECESSIDADE DE CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. PRESCINDIBILIDADE DE LAUDO MÉDICO OFICIAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEGUINDO ENTENDIMENTO DO COLEGIADO E DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. SÚMULA 627 DO STJ. CONCESSÃO PARCIAL DA SEGURANÇA COM EFEITOS PATRIMONIAIS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. I. Caso em exame Caso em exame Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por servidora pública estadual aposentada, diagnosticada com Neoplasia Maligna de tireoide (Microcarcinoma Papilífero Clássico - CID C73), contra ato atribuído ao Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a suspensão dos descontos de Imposto de Renda (IRPF) efetuados em seus proventos de aposentadoria, com fundamento no artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. A impetrante apresentou laudo anatomopatológico e relatórios médicos e requereu, liminarmente, a suspensão dos descontos e, no mérito, a confirmação definitiva da isenção tributária. II. Questão em discussão A controvérsia centra-se na existência de direito líquido e certo à isenção do imposto de renda em decorrência da condição de saúde da impetrante, bem como na possibilidade de utilização do Mandado de Segurança para obter restituição de valores pretéritos. III. Razões de decidir A manutenção dos descontos mensais do imposto de renda constitui ato coator contínuo, passível de impugnação mesmo sem requerimento administrativo prévio. Seguindo entendimento desta Seção Cível de Direito Público, a prova da moléstia grave mediante biópsia é suficiente para ensejar o reconhecimento da isenção tributária, conforme interpretação das Súmulas 598 e 627 do STJ. A jurisprudência entende ser descabida, no âmbito do mandado de segurança, a condenação à restituição de valores pagos anteriormente à impetração. IV. Dispositivo e tese Segurança concedida parcialmente, com efeitos patrimoniais a partir da impetração. Tese de julgamento: "1. O diagnóstico de neoplasia maligna devidamente comprovado por laudo médico especializado garante ao servidor aposentado o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos, nos termos do artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/1988. 2. A via do mandado de segurança não é adequada para restituição de valores recolhidos anteriormente à sua impetração, devendo tal pretensão ser buscada por meio de ação própria." Dispositivos legais relevantes citados: Lei nº 7.713/1988, art. 6º, XIV; Lei nº 12.016/2009, arts. 7º, § 2º, e 14, § 4º. Jurisprudência relevante citada: Súmulas 598 e 627 do STJ; TJBA, Mandado de Segurança nº 8032487-66.2023.8.05.0000; TJBA, Mandado de Segurança nº 8029711-30.2022.8.05.0000. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8007879-96.2026.8.05.0000, em que figura como Impetrante ANA CRISTINA SILVA FARIAS FRANQUEIRA e, na condição de Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER, PARCIALMENTE, A SEGURANÇA, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, PRESIDENTE DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA